Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, GUARDA E ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PRESENTES. ARTS. 98 E 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso, guarda e alimentos, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte autora. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência (...)” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe: 15/04/2014). 2.3. No caso dos autos, o Recibo de Pagamento de Salário do mês de abril de 2023 informa que a agravante aufere renda líquida de pouco mais de 4 salários-mínimos. 2.4. Verifica-se ainda que a recorrente juntou comprovante de despesa médica e demonstrativos de dois empréstimos consignados ativos. 2.5. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. 2.6. Jurisprudência: “(...) 1. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). 1.1. Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica eis que demonstrou que grande parte de sua renda está comprometida com moradia, educação, plano de saúde e assistência médica, razão pela qual entendo que o pleito em voga deve ser acolhido (...)” (0716532-07.2021.8.07.0000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE 25/10/2022). 2.7. Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, faz jus a agravante ao benefício pleiteado.
3. Agravo de instrumento provido.